Tribunal: TJMT
Processo: 1017960-03.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017960-03.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), BRUNO APARECIDO REIS DE ARRUDA - CPF: 035.083.351-60 (AGRAVADO), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE DETERMINOU O CÔMPUTO DO PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – IMPROCEDÊNCIA – INTERVALO QUE EQUIVALE A PENA CUMPRIDA – INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA QUE O SIMPLES ABATIMENTO DO
QUANTUM
TOTAL DE PENA – RECURSO DESPROVIDO.

Na execução da pena, o período de prisão provisória deve ser computado para fins de verificação do atingimento do requisito objetivo (temporal) para a progressão de regime, e não simplesmente abatido do total da reprimenda aplicada na sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida nos autos da Execução Penal n. 0037355-08.2018.8.11.0042 pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que determinou o cômputo do período de prisão provisória de
Bruno Aparecido Reis de Arruda
para fins de progressão de regime.

Em síntese, o
parquet
argumenta que tal período deve ser descontado tão somente do total da pena (Id. n. 142542732).

A defesa do agravado, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem manter a decisão por seus próprios fundamentos (Id. n. 142542736).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento
do recurso (Id. n. 147745679).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
recorre de decisão que determinou o cômputo do período de prisão provisória de
Bruno Aparecido Reis de Arruda
para fins de progressão de regime.

Em linhas gerais, o agravante alega que tal período deve ser descontado tão somente do total da pena.

Sem razão, contudo.

Sobre o tema, é importante registrar que o artigo 42 do Código Penal dispõe que o período de prisão cautelar deve ser computado como
pena efetivamente cumprida
.

Por sua vez, o artigo 112 da Lei de Execução Penal prevê que a reprimenda privativa de liberdade será executada
progressivamente
com a transferência para regime
menos rigoroso
, a ser determinada pelo magistrado quando o reeducando tiver cumprido a porcentagem de pena indicada em um dos oito incisos desse dispositivo legal, de acordo com fatores como espécie delitiva, primariedade e reincidência.

Como a lei é omissa no tocante ao método exato de incidência do tempo de prisão provisória no desconto da sanção definitiva, o julgador deve ter por norte a interpretação mais benéfica ao reeducando e que melhor atenda à finalidade ressocializadora da pena. Nessa linha intelectiva, é evidente que o referido intervalo, caracterizando-se como
pena cumprida
em condições equivalentes ao
regime fechado
, deve concorrer para o adimplemento da fração de tempo necessária à progressão de regime – até porque o ‘abatimento’ da pena total aplicada é efetuado na própria sentença condenatória, exclusivamente para fins de abrandamento do regime inaugural, com base no § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal e em conformidade com os parâmetros estabelecidos pelo art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.

Confira-se, a propósito, o enunciado sumular n. 716 do Supremo Tribunal Federal:

“
716. Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.
”

Logo, não faz sentido que, após o trânsito em julgado da condenação e o início do cumprimento definitivo da pena, o período que o reeducando permaneceu preso provisoriamente seja desprezado para fins de verificação do atingimento do requisito objetivo (temporal) para a progressão. Com efeito, tal interpretação implicaria a manutenção do indivíduo privado de sua liberdade por tempo superior ao necessário para o desconto do regime mais severo.

Não foi por acaso que o Superior Tribunal de Justiça, revisitando sua orientação tradicional sobre a matéria, passou a adotar a tese de que o marco inicial para o cômputo de benefícios executórios, em hipótese de unificação de penas, deve ser a data da
última prisão
do reeducando (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 456.329/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma; data do julgamento: 18.2.2020; data da publicação: 28.2.2020).

Como bem sistematizado pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Paulo da Cunha em recente julgamento de caso semelhante, “
a fração para fins de progressão de regime deverá ser calculada sobre a pena verdadeiramente imposta junto à condenação, incidindo a detração tão somente sobre o resultado então obtido
”, uma vez que “
o período de prisão provisória figura, apropriadamente, como um adimplemento prévio de parte do requisito necessário à obtenção do benefício
” (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1004961-52.2021.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 22.6.2021; data da publicação: 25.6.2021).

Não é outro o posicionamento deste órgão colegiado:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE DETERMINOU O CÔMPUTO DO PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – IMPROCEDÊNCIA – INTERVALO QUE EQUIVALE A PENA CUMPRIDA – INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA QUE O SIMPLES ABATIMENTO DO QUANTUM TOTAL DE PENA – RECURSO DESPROVIDO.

Na execução da pena, o período de prisão provisória deve ser computado para fins de verificação do atingimento do requisito objetivo (temporal) para a progressão de regime, e não simplesmente abatido do total da reprimenda aplicada na sentença
” (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1013765-72.2022.8.11.0000,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 10.8.2022; data da publicação: 13.8.2022).

Diga-se de passagem que, no caso dos autos, constata-se a particularidade de que o reeducando foi, aparentemente, beneficiado com o melhor dos dois mundos. Isso porque, pelo que se depreende da decisão impugnada, o período de prisão provisória
já havia sido descontado, erroneamente
, do total da pena – providência contra a qual o
Ministério Público
não se insurgiu – e, após pedido da defesa, o juízo de origem determinou,
também
, o cômputo desse período para fins de progressão de regime.

Para maior clareza, transcrevo o
decisum
em questão:

“
A defesa do recuperando
BRUNO APARECIDO REIS DE ARRUDA
trouxe aos autos pedido de inclusão como detração do período de 23/04/2013 a 29/03/2014.

Instado a se manifestar, o representante ministerial opinou de forma contrária, sob o argumento que o referido lapso temporal já se encontra lançado no memorial de pena.

Pois bem. De plano, razão assiste à defesa, quanto à necessidade de retificação do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU.

Isso pois, em que pese o aludido memorial aponte de forma certeira o período de 23/04/2013 a 29/03/2014 como prisão preventiva, tal lapso se encontra descontado,
tão somente
, do salto total de pena a cumprida, restando, assim, o seu cômputo,
também
, da atual fração de pena em cumprimento.

Assim, ACOLHO a pretensão defensiva e determino a imediata correção do memorial de pena; após, às partes e, conclusos para homologação
” (Id. n. 142542733;
sic
; destaquei).

Ocorre que não há como este Tribunal de Justiça, nesta oportunidade, retificar aquilo que não foi objeto de impugnação pelo
parquet
(a saber, o desconto do período de prisão provisória da pena total), sob pena de incorrer em manifesta
reformatio in pejus
, o que é vedado pela norma do artigo 617 do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022